Tribunal: TJBA
Processo: 0382036-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382036-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVINO CRISPINIANO DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA. NÃO CONFIGURADO DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS CONSTANTES NO REGULAMENTO EM VIGOR NA OCASIÃO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGALIDADE DO FATOR REDUTOR. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema nº 936), segundo a qual a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar.

2. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão. (STJ, REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3). Manutenção da Sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0382036-57.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,

SALVINO CRISPINIANO DE ALMEIDA
e
OUTROS (4)
, e, como apelados,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBR
A
S
e

FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator